Tribunal: TJPA
Processo: 0902571-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902571-19.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por seguradora, em razão de prejuízo indenizado a segurado por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica. A autora buscou o reembolso de R$ 9.355,50, sob fundamento de sub-rogação legal, conforme art. 786 do Código Civil. A ré, concessionária de energia, alegou decadência por ausência de requerimento administrativo, ausência de nexo causal, inexistência de falha na prestação do serviço e invalidade de prova unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral é meio de prova válido para comprovação do nexo de causalidade; (iii) determinar se há necessidade de prévio requerimento administrativo para viabilizar a pretensão regressiva da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, independentemente de culpa.

4.

Laudos técnicos elaborados unilateralmente pela seguradora, quando detalhados e realizados por empresa especializada, constituem meio de prova válido, sobretudo diante da ausência de contraprova técnica da concessionária.

5.

A concessionária não apresentou qualquer elemento técnico, como relatórios sistêmicos, que afastasse o nexo de causalidade ou comprovasse causa excludente de responsabilidade.

6.

Descargas atmosféricas e outros eventos previsíveis, por integrarem o risco da atividade, não configuram força maior ou fortuito externo, não afastando a responsabilidade objetiva.

7.

O ajuizamento de ação regressiva pela seguradora independe de requerimento administrativo prévio, sendo inviável subordinar o acesso à jurisdição a exigência imposta por norma infralegal, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

8.

Restando comprovado o pagamento da indenização ao segurado, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, impõe-se o direito de regresso da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede elétrica, independentemente de culpa.

2.

O laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada é válido como prova do nexo de causalidade, quando não contrariado por prova técnica da parte contrária.

3.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0012739-79.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01649830-91, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

12º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0902571-19.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Na origem, a seguradora ajuizou a presente ação narrando que celebrou contrato de seguro com a empresa V G DA SILVA COMÉRCIO EIRELI, cobrindo danos elétricos na unidade segurada.

Alegou que, no dia 03/04/2023, o imóvel sofreu oscilações na rede elétrica, ocasionando a queima de equipamentos eletroeletrônicos.

Em razão disso, após a constatação dos danos por meio de laudos técnicos unilaterais, a seguradora indenizou o segurado no valor de R$ 9.355,50, e, por força da sub-rogação legal (art. 786 do CC), pleiteou o reembolso da quantia paga.

A parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a decadência, por ausência de requerimento administrativo dentro do prazo de 90 dias. No mérito, alegou ausência de prova do nexo de causalidade, inexistência de falha na prestação do serviço, além de não ter sido notificada previamente do sinistro, o que inviabilizou a sua apuração.

Sobreveio sentença (ID. 26711213) julgando procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.355,50, com correção e juros, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação (id.27611227), a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta, em suma, a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais e a decadência do direito, por não ter sido acionada administrativamente no prazo de 90 dias previsto em resolução da ANEEL.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso (id.27611235).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos elétricos em equipamentos de consumidor, e ao direito de regresso da seguradora que arcou com o prejuízo.

Adianto que o recurso não merece provimento.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, como a ré, é regida pela teoria objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre esse defeito e o dano alegado pelo consumidor. Desnecessária, portanto, a prova de culpa da ré, bastando que se configurem o dano e o nexo causal.

DA VALIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS E DO ÔNUS DA PROVA

A Apelada instruiu a petição inicial com documentos que comprovam a existência do contrato de seguro, o aviso de sinistro, os laudos técnicos (id.27611036) atestando que os danos nos equipamentos do segurado foram causados por sobrecarga na rede elétrica externa e os comprovantes de pagamento da indenização.

Os laudos técnicos, embora produzidos unilateralmente na fase de regulação do sinistro, são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, pois foram elaborados por empresas especializadas e detalham que a causa dos danos foi a variação de tensão na rede elétrica.

A jurisprudência do TJPA é consistente ao reconhecer que, diante da ausência de elementos técnicos que demonstrem a inexistência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes de oscilações ou falhas na rede elétrica é medida que se impõe. Em demanda similar, esta Corte asseverou:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação de nexo causal entre a falha no fornecimento e o dano, devendo a concessionária demonstrar elementos de fato que afastem sua responsabilidade. A simples alegação de inexistência de falha, sem prova técnica suficiente, não afasta a presunção de responsabilidade.” (TJPA, Apelação Cível n.º 0012739-79.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 15/10/2020)

Com efeito, a apelante limitou-se a negar a existência de perturbação na rede, sem apresentar, contudo, relatórios sistêmicos ou outras provas técnicas capazes de afastar a sua responsabilidade. Descargas atmosféricas e outros fenômenos climáticos, quando previsíveis, não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária de energia.

Dessa forma, restando evidenciado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos do segurado da autora, configura-se o dever da ré de indenizar.

DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A alegação de decadência por ausência de requerimento administrativo prévio não prospera. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. As resoluções da ANEEL, por serem atos normativos secundários, não podem se sobrepor à garantia constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendimento consolidado de que a ausência do pedido administrativo prévio não impede a propositura da ação regressiva pela seguradora.

DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS

Para o ressarcimento de danos materiais, o Código Civil e o CDC estabelecem que o dano e o nexo causal sejam devidamente comprovados. No presente caso, além dos laudos que atestam a relação entre o dano e as oscilações na rede, a autora apresentou os comprovantes de pagamento da indenização ao segurado (id. 27611036), demonstrando o valor despendido e o direito de regresso.

Em outro julgamento, esta Corte reconheceu a validade dos documentos unilaterais como prova:

“Nas ações regressivas em que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, é admissível a prova unilateral do laudo técnico, quando a concessionária não apresenta elementos que afastem o nexo causal ou o defeito na prestação do serviço. A inversão do ônus da prova do CDC é aplicável e se presume em favor do consumidor final.” (TJPA, Apelação Cível n.º 2018.01649830-91, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 03/05/2018)

Assim, restou devidamente comprovado o dano, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e o prejuízo suportado pelo segurado, bem como o direito de regresso da seguradora Apelada.

A Apelante, por outro lado, não se desincumbiu do seu ônus de provar qualquer causa excludente de sua responsabilidade objetiva (art. 373, II, do CPC).

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025